Tribunal: TJSP
Processo: 0004098-42.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004098-42.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ADRIANO PEDRO DE CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004098-42.2020.8.26.0482 -Voto no 32689
2
Voto:
32689
Agravo em Execução: 0004098-42.2020.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
1a Vara das Execuções Criminais
Execução:
Numeração única
Agravante:
Adriano Pedro de Carvalho
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por Adriano Pedro de Carvalho contra a respeitável decisão,
proferida em 24 de abril de 2020, que indeferiu pedido de progressão ao
regime semiaberto, por ausência do requisito subjetivo (fls. 30/31).
Sustenta, em síntese, preencher os
requisitos legais exigidos para a obtenção do benefício de progressão ao
regime semiaberto, bem como estar insuficientemente fundamentada a
decisão que indeferiu o pleito (fls. 1/6).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 10/17), contando os autos com decisão mantenedora em sede de
juízo de retratação (fls. 18) e parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, opinando pelo não provimento do recurso (fls. 41/47).
É o relatório.
O sentenciado cumpre pena total de 18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004098-42.2020.8.26.0482 -Voto no 32689
3
(dezoito) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão pela
prática de roubos circunstanciados, com término da pena previsto para
12 de novembro de 2031 (fls. 20/27).
Para concessão da progressão de
regime é imprescindível preenchimento dos requisitos objetivo
(cumprimento da pena, no regime anterior, pelo tempo mínimo de 1/6 e,
caso hediondo o crime, 2/5, se primário, e 3/5, se reincidente) e subjetivo
(ostentar bom comportamento carcerário, podendo ser fundamentada a
realização de exame criminológico).
Incontroverso o requisito objetivo.
O exame criminológico e o parecer da
Comissão Técnica de Classificação, previstos apenas na redação originária
do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, não mais constituem etapa prévia
para a aferição do requisito subjetivo.
Diante disso, tem-se que, para a análise
do mérito do reeducando, basta, via de regra, o atestado de bom
comportamento carcerário e, somente em casos excepcionais, com base nas
peculiaridades do caso e mediante decisão devidamente motivada em
elementos concretos a indicar a necessidade, pode-se determinar a
realização de exame criminológico.
Reiterativa a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. ALEGAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004098-42.2020.8.26.0482 -Voto no 32689
4
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PROGRESSÃO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 439/STJ.
REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. Em consenso, a Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça entende que o exame
criminológico constitui um instrumento útil para a
formação da convicção do magistrado, servindo como
balizamento acerca dos riscos de colocar um condenado
em contato amplo com a sociedade, não se podendo
reconhecê-lo como constrangimento ilegal, pois é uma
avaliação feita por meio de entrevista, sem qualquer
ofensa física ou moral (Súmula no 439/STJ). 2. A decisão
arrimada no fato de que o atestado de boa conduta
carcerária do apenado é insuficiente, determinando o
prévio exame pericial para demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo, constitui
motivação inidônea, violando o art. 112, § 1o, da Lei no
7.210/84. 3. Ordem concedida para restabelecer o
decisum do Juízo da Vara das Execuções Penais.” (STF,
5a Turma, HC no 174.111/SP, Rel. Min. Adilson Viera
Macabu, DJe 03.05.2011)
O agravante possui bom comportamento
carcerário (fls. 20), mas é insuficiente para aferição do mérito, diante da
excepcionalidade do presente caso.
Verifica-se pelo Boletim Informativo a
necessidade de prévio exame criminológico: o recorrente cumpre pena por
crimes graves, cometidos mediante grave ameaça e violência à pessoa;
possui diversas faltas disciplinares registradas em seu prontuário dois
abandonos, posse de material proibido, além de já ter sido beneficiado com
o livramento condicional anteriormente e praticado crime durante o gozo
da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004098-42.2020.8.26.0482 -Voto no 32689
5
A
situação
peculiar
exige
maior
prudência no controle relativo às benesses executivas, mostrando-se,
portanto, necessário o exame criminológico para melhor análise do
requisito subjetivo.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto por Adriano Pedro de Carvalho, para
determinar a realização de exame criminológico e, logo após, ser
reapreciado o pedido de progressão pelo Juízo das Execuções Criminais.